Tribunal: TJPA
Processo: 0007429-49.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007429-49.2017.8.14.0004

APELANTE: VICTOR ASSIS DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO).
FATO ANTERIOR A LEI 13.654/2018
.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ESCORREITA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE FORAM ROBUSTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS: ELEMENTOS DE PROVA DO INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, COESO E HARMÔNICO, SOLIDIFICANDO O DECRETO CONDENATÓRIO
. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.
RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, realizar o redimensionamento da pena,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Joé Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICTOR ASSIS DE SOUSA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, como incurso nas penas do crime previsto art. 157. §2°, I e Il c/c art. 70 (2 vezes), do Código Penal.

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição (
Num. 5219102 - Pág. 4/10
).

Em Contrarrazões,
Num. 5219102 - Pág. 20/23
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos apelos, Num
Num. 5219103 - Pág. 9/16.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. DO MÉRITO

2.1. DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

Afirma que o decreto condenatório não pode se basear somente nas palavras da vítima.

Vejamos.

Segundo a Denúncia,

Num. 5219094 - Pág. 2/4:

“Consta no caderno inquisitorial que no dia 20/10/2017, por volta das 20h45min, no estabelecimento denominado "COMERCIAL TAPAJÓS" os denunciados subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça com o uso de revólveres, um cordão de ouro pesando 10g (dez gramas), um crucifixo de ouro pesando 2g (duas gramas), aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), isqueiros e bebidas tipo vodka, pertencentes à vítima CLEMILSON MARTINS ALVARENGA.

Conforme se apurou, dois dos denunciados entraram no estabelecimento portando revolveres anunciaram o assalto e mandaram que a vítima e a testemunha RUAN MENDES BASTOS deitassem de peito no chão, tendo na ocasião o denunciado que trajava camisa de malha com detalhes azul e branco arrancado do seu pescoço um cordão de ouro com crucifixo, e pegado bebidas tipo vodka na prateleira”.

Em sede instrutória, os depoimentos da vítima e dos policiais que efetivaram a diligência foram colhidos, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório dos réus.

O art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, dispõe o que se segue:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade;

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; (Revogado)

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Reconhecimento de Objeto Num. 5219093 - Pág. 22, Auto de Reconhecimento de Pessoa, Num. 5219093 - Pág. 21, Auto de Apreensão e Apresentação de Objetos, Num. 5219093 - Pág. 43, Boletim de Ocorrência Policial, Num. 5219093 - Pág. 59, Laudo de Perícia de Balística, Num. 5219096 - Pág. 88/91

Os depoimentos das testemunhas e da vítima, somada a confissão de acusados, na fase judicial, comprovaram a autoria delitiva e o concurso de pessoas.

A vítima Clemilson
Martins Alvarenga
, ao ser inquirida na fase judicial, afirmou que era ele quem estava no estabelecimento no dia dos fatos, na ocasião em que Mateus chegou com uma arma cano longo, e outro pessoa chegou com outra arma. Afirmou, ainda, que o denunciado Mateus mandou que todos se deitassem. Em seguida, continuou a testemunha, afirmou que Mateus subtraiu seu cordão de ouro, bem como as bebidas do estabelecimento. Os denunciados ainda levaram dinheiro do caixa do estabelecimento e caixa de isqueiro. Afirmou que reconheceu o denunciado Mateus sem sombra de dúvidas (depoimento extraído da sentença).

A testemunha Fernando, devidamente compromissado, afirmou em juízo, que estava de serviço na noite dos fatos, ocasião em que recebeu noticia dos fatos. Afirmou que a testemunhe disse que duas pessoas ingressaram no estabelecimento portando arma de fogo e efetuaram a subtração. Na sequência, avistou três elementos, que empreenderam fuga. Após, foram a casa de Mateus, momento em que ocorreu um corre-corre da casa e algumas pessoas fugiram. Durante a revista na residência, foram encontrados dinheiro e duas armas de fogo, as quais utilizadas na empreitada criminosa. Logo em seguida, continuaram as buscas, e encontraram o denunciado
Mateus,
que estava com o pé torcido, que foi apresentado na delegacia. Durante a madrugada, abordaram os outros dois denunciados e os apresentaram na delegacia. Afirmou, ainda, que durante a abordagem, Mateus afirmou que os outros dois denunciados vieram para um acerto de contas com Mateus, já que devia uma certa quantia de drogas a Vitor e Marcos, e estes pediram para Mateus realizar um assalto para pagar a dívida. Por fim, afirmou que dois elementos entraram no estabelecimento, e um terceiro elemento deu a fuga (depoimento extraído da sentença).

O Policial Militar relatou, ainda, “
que as armas foram apreendidas dentro da penteadeira, na casa do Mateus, além de algumas cédulas e uma mochila que estavam as roupas de motoqueiro, capuz, boné.

Que a vítima reconheceu Mateus. que no início , logo após o assalto, viu três na moto, que chegaram a tentar perseguir, mas não deu para dar continuidade na abordagem pois a rua era estreita. Que tinha 3 (três) na moto”.

A testemunha Walisson Alencar Viera, inquirido como testemunha, em juízo, relatou que “
que era amigo de Mateus. que não sabia que ele fazia essas coisas. Que um dia foi na casa dele e tinha esses moleques estranhos na casa que isso ocorreu no dia dos fatos, por volta de 17h. Que viu o Victor e o Marcos dentro da casa do Mateus. que não é mais amigo do Mateus. que ainda não tinha ocorrido o roubo quando foi lá. Que não conhecia o Vitor e Marcos. Que não sabia que eles eram amigos do Mateus. que de repente eles apareceram lá. Que a primeira vez que viu Mateus e Victor foi nesse dia, na casa do Mateus. que não ouviu falar de armas. Que não recorda de ter falado que Mateus tinha duas armas. Que nunca viu as armas”.

Durante interrogatório, o acusado Marcos
da Silva Costa
não confessou os fatos, afirmando “
que estava na casa do denunciado Mateus. que participavam de uma festinha. Que deu os vinte reais que tinha no bolso para Mateus comprar bebida. Que saiu Mateus, Vitor e outra pessoa. Que já chegaram com dinheiro, isqueiro e bebidas alcoólicas. Que foi chamado para contar o dinheiro. que ficou alegre quando viu toda aquela quantia. Que foi na casa de Mateus, neste dia, pois ele havia dito que tinha meninas na casa e que estava dando uma festinha.
que não planejou e nem foi convidado a participar de atividade criminosa. Que não pode afirmar sobre o Victor, mas nunca ouviu nada dele. que não demorou muito a polícia chegou. Que prenderam o Mateus. que, com medo, correu e fugiu. Que foi apreendido posteriormente”

Mateus
Oliveira Tavares
, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos descritos na denúncia, declarando “
que era o depoente e o Victor quem portavam a arma.

Que o assalto foi no comercial Tapajós, por volta de 20h/21h. que estavam reunidos desde cedo. Que quando deu por volta desse horário saíram. Que no comércio entrou o depoente e Victor. Outro comparsa ficou na moto. Que foi o depoente quem anunciou o assalto. Que lá estavam o dono e outra pessoa. Que Victor pegou o dinheiro. que não sabe o valor. Que parecia que era mais de R$-500,00 (quinhentos reais). Que subtraíram o valor do caixa. Que ficou em cima do dono do comércio, apontando a arma para que ele não se levantasse. Que Victor que ficou pegando as coisas. Que o depoente subtraiu o cordão da vítima, mas não tinha crucifixo. Que levaram dinheiro e cordão de ouro. Não levaram bebidas.

Que durou uns 3 (três)minutos a ação. Que foi o depoente quem mandou o dono e a outra pessoa se deitarem no chão. que usava uma camisa azul e branco e mascara branca.

Vitor estava de máscara. Que ele usava camisa social na cor azul escura. Que Marcos estava de cara limpa. Que a moto na volta foi pilotada pelo acusado. que foram para sua residência. que foram presos logo que chegaram. que não tem apelido. Que as armas eram suas e estavam municiadas. Que responde por outro crime de assalto. Que não conhecia a vítima. que conhece o menor. que ele ia participar do assalto, mas acabou não participando. Que não tem nada a alegar contra as testemunhas. que já foi preso outras vezes, inclusive já foi apreendido quando meno
r”
.

Vitor Assis de Sousa, na oportunidade que lhe foi dada para ofertar sua versão dos fatos, quedou-se em silêncio.

Constata-se que a vítima teve uma certa quantia em dinheiro subtraída (R$-500,00/R$600,00 – entre quinhentos e seiscentos reais) de seu comércio, pelo acusado e mais dois comparsas (Mateus e Marcos), que agiram com emprego de grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo e se evadindo do local após a consumação do delito.

O policial militar Fernando, que participou da diligência, afirmou que quando durante a diligência, foram apreendidas duas armas de fogo na casa do apelante, além de certo numerário, roupa e adereços que foram posteriormente reconhecidos, em delegacia.

Um dos comparsas, o acusado Mateus, confessou o crime, afirmando que agiu em conluio com Marcos e Vitor e que este teria descido da moto, consigo, para realizar o assalto, utilizando arma de fogo. Em sua narrativa, ressaltou que Victor (apelante) que recolheu o dinheiro do caixa.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que o apelante, inverteu a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar grave ameaça, consistente no uso de arma de arma de fogo (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), o que está robustamente constatado nos autos.

As armas foram periciadas, ocasião em que foi constatada a potencialidade lesiva e ocorrência de disparos, inclusive, Num. 5219096 - Pág. 88/91.

O réu Mateus confessou a utilização do artefato, afirmando que Victor, o apelante, também fez uso da arma de fogo no momento do assalto.

Ademais, considerando o depoimento coeso e harmônico da vítima, com consistente riqueza de detalhes, confirmando o emprego da arma de fogo, a causa de aumento deve ser mantida.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim, a tese defensiva de absolvição não merece acolhimento, não havendo reparos, na sentença, a ser realizado, neste sentido, o que leva à manutenção da condenação.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
não fez incidir nenhum desvalor, aplicando a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Sendo escorreita a decisão, mantenho a pena-base fixada.

Sem agravantes ou atenuantes.

Não houve incidência de causas de diminuição de pena.

No tocante à causa de aumento de pena, inobstante a existência de 2 (duas) majorantes, consubstanciada no concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com previsão legal, antes da reforma, no art. 157, §2º, I e II, do CP, o Magistrado aplicou o parágrafo único, do art. 68 do mesmo Diploma Legal, incidindo apenas a fração de 1/3, uma única vez, culminando na sanção de

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Merece reforma a aplicação do concurso formal (art. 70, CP), visto que não há elementos nos autos que denotem que houve dois ou mais crimes.

O artigo 70 do CP, dispõe que “
quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.

Embora o crime tenha sido perpetrado dentro de estabelecimento na presença de duas pessoas, as provas demonstram que foram subtraídos apenas os bens do comércio e do seu respectivo dono (Clemilson).

Ademais, o Magistrado deixou de promover a concreta fundamentação sobre a aplicabilidade do concurso formal no crime telado.

Assim, torno definitiva a pena de VICTOR ASSIS DE SOUSA, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, em regime inicialmente semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mantidos os demais consectários impostos no decreto condenatório.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, porém, de oficio, redimensiono a pena definitiva de
VICTOR ASSIS DE SOUSA para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

É o voto.

Belém, 23/11/2023